Tribunal: TJSP
Processo: 1500613-15.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500613-15.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante TATIANE DOS SANTOS DIAMANTINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-15.2019.8.26.0572 -Voto no 34096
2
Voto:
34096
Apelação:
1500613-15.2019.8.26.0572
Comarca:
São Joaquim da Barra
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Tatiane dos Santos Diamantino
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Tatiane dos Santos
Diamantino foi condenada, por incursa no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
mínimos (fls. 253/261).
Apela
a
ré,
pleiteando
o
reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena nos
termos do parágrafo 4o do artigo 33 da supracitada Lei, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. Requer, ainda, a
aplicação do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e o
afastamento da pena de multa (fls. 316/322).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 326/329), contando os autos com parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-15.2019.8.26.0572 -Voto no 34096
3
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
apelo (fls. 339/347).
É o relatório.
A acusação é a de que Tatiane
trazia consigo, para fins de tráfico, 578,73 gramas de maconha,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
Consta da denúncia que: “policiais
militares receberam informação anônima de que TATIANE iria sair
do sítio onde reside, localizado nas imediações do pontilhão da
FEPASA, em um veículo FIAT/UNO, transportando substâncias
entorpecentes. Diante disso, os policiais dirigiram-se ao local, onde se
depararam com TATIANE conduzindo o veículo FIAT/UNO, placas
BMQ-2425 (apreendido às fls. 21/22), sendo que, ao perceber a
aproximação da viatura, a denunciada mudou o seu trajeto e
ingressou na vicinal, com destino à cidade de Morro Agudo/SP. Os
policiais procederam à abordagem e, no interior do veículo, dentro do
porta-luvas, encontraram 01 (um) “tijolo” e 01 (uma) porção menor
da substância popularmente conhecida como “maconha”. Na ocasião,
a denunciada confessou que trazia mais drogas em seu sutiã,
apresentando aos policiais outras 04 (quatro) porções de “maconha”.
Em continuação às diligências, os policiais dirigiram-se à residência
de TATIANE. Em busca pelo imóvel, localizaram, em cima de uma
estante, mais 01 (uma) porção da mesma droga” (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-15.2019.8.26.0572 -Voto no 34096
4
Conquanto
não
tenha
havido
insurgência contra a materialidade e a autoria delitivas, a decisão
monocrática respeitou a prova dos autos.
A reprimenda, igualmente, não
merece reparo.
A pena-base fixada no mínimo
legal e tornada definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
mínimos.
Ressalte-se
ser
incabível
a
incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. A regra jurídica do artigo 42, da referida lei, determina a
preponderância da natureza e da quantidade de substância sobre os
critérios previstos no artigo 59, do Código Penal. Significa dizer que
a aplicação do mencionado benefício fica condicionada não apenas à
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à
antítese do artigo 42, ou seja, que a quantidade de entorpecente seja
pequena. Diante da quantidade de droga apreendida no caso em
questão (578,73g), e considerando casos similares julgados por Esta
Egrégia Câmara Criminal, não é caso de aplicação do redutor.
A multa não pode ser afastada, por
integrar, cumulativamente, o preceito secundário do tipo penal, e
sua fixação segue o critério de proporcionalidade com a dosimetria
da pena corporal. Além disso, o legislador estabeleceu limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-15.2019.8.26.0572 -Voto no 34096
5
mínimo e máximo de dias-multa, cabendo ao julgador levar em
consideração a situação econômica do réu para a aquilatação de
cada unidade pecuniária. Veja-se que o valor unitário da multa já foi
fixado no mínimo diário, motivo pelo qual tal fixação não comporta
reparo.
Ademais, impossível a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei
12.736/12), pois não há suficientes informes nos autos a comprovar
o real tempo que a apelante restou provisoriamente presa,
informação imprescindível para calcular a exata detração sobre a
condenação imposta. Somente na fase de execução aferir-se-á o real
período da prisão cautelar, por meio de informações do
estabelecimento prisional em que a agente estiver possivelmente
recolhida.
Não se olvide que o tempo de
prisão provisória não é o único critério a se avaliar em eventual
progressão de regime que se antecipe, da fase executória, para o
momento da prolação da sentença. Imprescindível também a
apuração do critério subjetivo trazido pelo artigo 112 da Lei de
Execuções, a exigir a comprovação de bom comportamento
carcerário, pela, entre outras, inexistência de faltas disciplinares
graves durante o cumprimento da pena, informações desconhecidas
nestes autos.
O montante punitivo impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500613-15.2019.8.26.0572 -Voto no 34096
6
abrandamento do regime prisional, bem como não permite a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.